Tribunal: STF
Processo: ARE 1592946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PARTE AUTORA QUE SE VALEU DE DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRO E AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Ação anulatória extinta, sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada. Apelação interposta pela Autora e Recurso Adesivo pelo 1º Réu. Demandante que busca a anulação da praça, do auto de arrematação e respectiva carta de arrematação, que foram deferidos nos autos da Execução por Título Extrajudicial nº 0107577- 69.1999.8.19.0001 (1999.001.100713-9), que tramitou na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, já findo. Alegação autoral de que é proprietária de 50% do imóvel objeto da lide que teria sido indevidamente levado à praça integralmente, embora com reserva de 50% do valor da alienação. Preliminar de nulidade da sentença rechaçada. O d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital reconheceu a incompetência funcional absoluta, acolhendo a preliminar de contestação da Ré, declinando da competência em favor do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital. Coisa julgada corretamente reconhecida pelo Juiz de primeira instância, diante da impossibilidade de repetição de discussão já decidida judicialmente, inclusive a parte Autora ingressou ao longo dos anos com diversos instrumentos jurídicos, demonstrando-se, assim, que houve o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Provimento do Agravo de Instrumento nº 0001637-69.2009.8.19.0000 (2009.002.14519) interposto pelo Réu, reformando a decisão agravada contida na Execução, confirmando a alienação judicial de 100% do imóvel. No mérito, inexistência de demonstração de qualquer irregularidade na alienação judicial do imóvel. Questão decidida judicialmente. Honorários advocatícios que devem seguir a regra do artigo 85, § 2° do CPC. Sentença parcialmente reformada, no tocante aos honorários advocatícios, fixando-se os mesmos em favor dos patronos dos Réus em 10% sobre o valor da causa (metade para cada Réu).
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ, PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, III; 5º, XXII; e 6º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Pelo farto conjunto probatório, ao contrário do que afirmou a Autora Apelante, inexiste qualquer indicativo de que a alienação judicial tenha ocorrido de forma irregular.
Quanto à alegação da Autora de se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, inovando sua argumentação, o que se percebe é que a Apelante tenta rediscutir a alienação do imóvel, em face de sucessivos pedidos com o mesmo teor, sendo certo que não é dado ao Judiciário, sob pena de vulneração da coisa julgada, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria. Aliás, conforme certidão do Oficial de Justiça, na Execução em comento (doc 0401 – fls. 459), o mesmo afirmou, pela certidão de 20/04/2007, que compareceu no local, encontrando na ocasião o imóvel fechado, tendo deixado cartão para contato, não obtendo qualquer resposta.
Assim sendo, a Autora exerceu o seu direito de ação, contudo, esbarra-se no óbice da coisa julgada, em decisão que deferiu a penhora de bem indivisível, com reserva da metade do preço obtido na hasta pública, ocorrendo seu regular processamento, e, por conseguinte, ausente qualquer indicativo de cerceamento de defesa ou inobservância ao devido processo legal.
Portanto, a Autora impugnou o ato expropriatório diversas vezes, restando a questão decidida em instâncias superiores, com decisões transitadas em julgado, o que reforça o fato de que a arrematação do imóvel e seus registros são atos jurídicos perfeitos.
Nessa ordem de ideias, nenhumas das medidas judiciais tiveram resultado favorável à demandante, restando evidente a preclusão dos pedidos autorais.
Insta mencionar que o 2º Réu asseverou ser Leiloeiro com mais de 32 anos de profissão, inexistindo nada que desabone a sua conduta.
Por conseguinte, diante da impossibilidade de rediscussão da matéria acobertada pela preclusão, e ausentes motivos aptos a reformar a sentença, esta é mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente